Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TAXAS ASSOCIATIVAS PREVISTAS EM CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia gira em torno da efetiva quitação ou não de todos os aluguéis e encargos cobrados.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, condenando o réu ao pagamento de aluguel vencido e de taxas associativas, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar: (i) se houve julgamento ultra petita na condenação ao pagamento de taxas associativas; e (ii) se está correta a distribuição da sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de taxas associativas, previstas em cláusula contratual expressa, não configura julgamento ultra petita, pois decorre de obrigação de trato sucessivo, cuja inclusão na condenação é admitida pelo art. 323 do CPC. 4. A sentença se limitou a dar consequência jurídica à inadimplência de obrigação contratualmente assumida, devidamente comprovada nos autos.
5. A distribuição proporcional da sucumbência se justifica diante do êxito parcial de ambas as partes, não se verificando sucumbência mínima apta a afastar a repartição prevista no art. 86 do CPC. 6. De acordo com a jurisprudência do TJDFT, “em se tratando de obrigações periódicas originárias do mesmo fato gerador, compreende-se como inseridas no pedido, independentemente de expressa postulação do autor, as parcelas vencidas (...), não incorrendo em julgamento ultra petita a sentença que, diante de pedido de cobrança de alugueres e encargos locatícios inadimplidos, assim resolve a lide” (0713181-18.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 20/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "1. É válida a condenação ao pagamento de parcelas periódicas vencidas durante a tramitação da ação, ainda que não especificadas na petição inicial, quando decorrentes da mesma relação jurídica e previstas contratualmente, nos termos do art. 323 do CPC. 2. Não configura julgamento ultra petita a sentença que reconhece a obrigação de pagar taxa associativa inadimplida, desde que contratualmente assumida. 3. Na hipótese de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, conforme art. 86 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §2o e §11; 86; 323; 492. Lei no 8.245/91, arts. 5o, 9o e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713181-18.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 20/02/2025.